Tribunal: TCU
Processo: 033.827/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 00824/2010, cujo objeto consistia na realização de oficinas cultural e artística de dança, teatro, capoeira e música e confecção de instrumentos artesanais de percussão para 100 jovens em situação de risco social e cultural no município de Pedro Leopoldo/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Valério Sena Thomaz (CPF XXX.354.206-XX) e a Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região - Cooperart (CNPJ 04.936.236/0001-95), nos termos do disposto no art. 12, §3o, da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Valério Sena Thomaz (CPF XXX.354.206-XX) e da Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região - Cooperart (CNPJ 04.936.236/0001-95), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", §2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor (R$) 1o/6/2011 30.000,00 7/10/2011 65.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Valério Sena Thomaz (CPF XXX.354.206-XX) e à Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região - Cooperart (CNPJ 04.936.236/0001-95), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida as notificações; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, parágrafo 7o, in fine , do RITCU, para adoção das medidas que considere cabíveis.